Tribunal: TJDFT
Processo: 0707015-48.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0707015-48.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NATAIR PIRES DA SILVA RECORRIDO: OPEN CREDIT COBRANCA E ASSESSORIA LTDA - ME A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de 1o Grau. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ademais, o Recorrente é policial militar portanto tem renda formal. Intimado a comprovar sua hipossuficiência limitou-se a juntar contracheques, onde consta renda mensal superior a 5 salários mínimos. Assim, ausentes os requisitos, INDEFIRO assistência judiciária. Venham recolhidas as custas em 48 horas, pena de deserção. Brasília/DF, 9 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora